Tribunal: TJSP
Processo: 1057648-53.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Emissão do Projeto Modificativo de Alvará de Aprovação e Execução – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Emissão do Projeto Modificativo de Alvará de Aprovação e Execução – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.